Tribunal: CARF
Processo: 10880.991659/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
S3-T E01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991659/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.361 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
TEREOS INTERNACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não havendo documentos contábeis probatórios (contratos com alteração
negocial) e documento fiscal indispensável (DCTF) que comprovam mudança
na relação financeira entre mutuário e mutuante que refletem no IOF recolhido
maior que o deveria recolher não há razão para homologar a compensação
requerida.
DCTF
NÃO
RETIFICADA.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DE
DOCUMENTO
CONTÁBIL
PROBANTE.
A ausência de retificação de DCTF para corrigir informação indevidamente
prestada acerca de débito tributário não impede o reconhecimento de pedido de
restituição desde que, a despeito da não retificação da declaração o contribuinte
apresente provas inequívocas capazes de infirmar a informação que consta na
DCTF e, por conseguinte, de comprovar a existência do direito reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schinii Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Corre - Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991659/2012-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges.

Relatório

Por bem relatado, adoto o relatório realizado pela DRJ de origem.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 12/21) apresentada em face do
Despacho Decisório no 041097009 (fl. 7) que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 30172.28975.051011.1.3.04-4800.

O decisório considerou inexistente o valor do crédito original na data de transmissão
informado no PER/DCOMP (R$ 56.375,00), uma vez que o valor do DARF
discriminado fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.

Cientificado do decisório em 17/12/2012 (fl. 9), o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 16/1/2013, na qual alegou que o crédito decorre de IOF incidente
sobre mútuo recolhido a maior. Aduziu que o recolhimento além do devido ocorreu
porque na formalização do empréstimo não foi determinado o prazo para liquidação.
Assim, apurou e recolheu o imposto conforme tabela abaixo:

Em que pese a forma de apuração demonstrada acima, informou que após a
formalização da operação e recolhimento do IOF, as partes determinaram que o
vencimento ocorreria em 90 dias. Logo, o imposto devido não mais poderia ser apurado
conforme explicitado, mas sim de acordo com a tabela abaixo:

Acrescentou que não realizou a alteração da DCTF e, por isso, o valor do DARF foi
integralmente utilizado para quitar o débito declarado originalmente (R$ 93.825,00).
Sustentou, por fim, que o valor do IOF efetivamente devido é R$ 37.450,00 e, portanto,
possui um crédito no valor de R$ 56.375,00.

Ante o exposto, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação declarada.

Diante da Manifestação de Inconformidade apresentada o Colegiado de Piso
entendeu por julgar improcedente a mesma.

Em 02.SET.2019 tomou conhecimento da decisão supra e no dia 02.OUT.2019
aviou o presente Recurso Voluntário, onde, em síntese alega:

 Tempestividade e;
 As razões que compelem a reforma da decisão anatematizada;
Eis o relato dos fatos.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991659/2012-04

Voto

Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e acode os requisitos de admissibilidade e,
portanto dele conheço e passo analise das questões suscitadas no presente remédio recursivo.

DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO

Inicialmente esclarece que o caso em tela tem origem em contrato de mútuo
celebrado pela Recorrente e objeto de sucessivas prorrogações de modo a impactar na forma de
apuração do IOF devido sobre o negócio.

Alega que o contrato foi realizado com SYRAL HALOTEK S/A, onde não havia
sido determinado prazo de vencimento para a liquidação do empréstimo, mas, para honrar com
seu compromisso junto a RFB apurou e recolheu o IOF conforme a regra descrita no art. 7o do
Decreto n.o 6.303/2007.

Entretanto, após a apuração e recolhimento do IOF incidente sobre a operação
inicialmente pactuada, as partes resolveram estipular prazo para o vencimento do empréstimo
que, então, ficou determinado que fosse de 90 dias.

Todavia, a mencionada alteração na relação do contrato de mútuo a Recorrente
deixou de efetuar a retificação da DCTF relativa ao período de apuração (09/2011).

Noticia ainda que alteraram o vencimento do empréstimo por mais 3 vezes
consecutivas, por prazos de 90 dias, até a efetiva liquidação do empréstimo, por meio da
conversão dos valores para pagamento do aumento do capital da Recorrente, cujos quais foram
objeto de incidência complementar do IOF, nos termos do art. 7o, §7o do Decreto no 6.306/2007.
E, sobre o valor da operação não liquidado no vencimento, foi novamente apurado e recolhido o
IOF nos respectivos períodos de apuração, conforme documentos anexos acostados às fls. 75 e
seguintes.

Segundo a Recorrente, diante desses vários recolhimentos de IOF, caracterizado
está a duplicidade no recolhimento dessa exação, o que justifica a sua irresignação.

Acrescenta que o fato de não ter apresentado o contrato não impede o
reconhecimento de sua compensação, eis que nos autos existem documentos contábeis atestando
a ocorrência das operações, cujos quais servem para fulcrar seu desiderato, nos termos do artigo
369 do Código de Processo Civil, sendo esse aplicável subsidiariamente no processo
administrativo fiscal.

Discorre da atividade homologatória e os princípios da legalidade e da verdade
material, cujos quais compelem a autoridade fiscal investigar os fatos, seja por meio de pedidos
de esclarecimento ao contribuinte ou de diligências.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991659/2012-04

Endente que houve violação ao disposto no §2o do art. 74 da Lei no 9.430/96, bem
como do artigo 66 da Instrução Normativa RFB n.o 1.717/17, porque deveria a autoridade fiscal,
tanto julgadora como a autuante investigarem o montante recolhido antes de indeferir a
compensação, em homenagem ao princípio da verdade material, que entende ser o balizador da
testilha.

Pois bem, esse singelo julgador é amante dos princípios do ordenamento jurídico,
sobretudo o da verdade material, sendo ele, talvez, o norteador de seus decisórios. Entendo que
os princípios regem concomitante com a legislação o ordenamento jurídico, evidente, não
podendo olvidar dos princípios da formalidade e da publicidade dos atos, tão importantes quanto.

Penso que o processo administrativo fiscal se sujeita às formas legalmente pré-
determinadas por normativos específicos, onde o julgador deve balizar para seu julgamento, não
esquecendo a orientação regida pelos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das
formas e do formalismo, considerando ainda o prejuízo do contribuinte e do FISCO.

Considero que não se pode esquecer que na relação FISCO/contribuinte há de
imperar o formalismo moderado, eis que ele norteará os demais princípios a serem empregados
na relação.

Esse, por sua vez, e em primeiro lugar, comanda a previsão de ritos e formas
simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos
sujeitos, o contraditório e a ampla defesa.

A DCTF, que é a declaração na qual são informados os tributos e as contribuições
apurados de uma empresa, o que foi pago ou parcelado referente a esses impostos, bem como se
há débitos ou créditos é documento imperioso na relação e não pode faltar na configuração do
direito de tributar ou de compensar. Isso porque, se o contribuinte não apresentar ou contiver
erro na DCTF o mesmo será intimado para apresentar a declaração original ou apresentar
esclarecimento e se isso não ocorrer no prazo determinado ficará sujeito a multa.

Ocorre que no caso em tela houve um requerimento de compensação, onde, por
uma questão de negociação financeira/empresarial, várias foram as alterações contratuais para
pagamento, com reflexo na cobrança do IOF conforme consta nos autos e informado pela
Recorrente, ainda em fase de inconformismo. Confira:

Não localizados instrumentos contratuais nos autos e tampouco a DCFT
retificadora, sendo que, desta forma, os pontos nodais da questão são: i) não tem nos autos
documentos contábeis suficientes para comprovar o alegado, bem como, ii) não houve juntada de
documento fiscal (DCTF retificadora).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.361 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991659/2012-04

A DCTF, como dito, é um documento fiscal obrigatório para o fim de informar a
Receita Federal dos débitos e créditos à instituição, sendo importante destacar que ela é uma
obrigação acessória e por isso sua entrega é necessária, mas não imprescindível. E os
documentos contábeis servem para corroborar com a alegação do contribuinte.

Assim, no presente caso a ausência de retificação de DCTF corrigindo a
informação indevidamente antes prestada acerca de débito tributário não é o causador do
impedimento do reconhecimento de direito creditório, mas a ausência do alegado contrato
realizado com SYRAL HALOTEK S/A que não permitiu concluir pela verdade material alegada
na peça recursiva.

Concluo, portanto, que ausente a DCTF retificadora poder-se-ia reconhecer o
direito creditório da Recorrente se presente estive nos autos os contratos dito entabulados com
SYRAL HALOTEK S/A. Porém, como ausente os dois corroborado está a lisura do lançamento
e assim não há de prosperar as alegações da Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso por socorrer todas as condições intrínsecas
e extrínsecas, para no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 148
DF CARF MF
Original